Tribunal: STM
Processo: 7000025-66.2021.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000025-66.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: EMERSON LUIZ ALVES PACHECO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deferiu o pedido de Correição Parcial formulada pelo
Ministério Público Militar, para desconstituir a decisão impugnada do Juízo a quo,
e determinar a retomada imediata do andamento da APM nº 7001529-
48.2019.7.01.0001, com a consequente marcação da audiência de oitiva dos
Ofendidos e das testemunhas ministeriais, pelo sistema de videoconferência, nos
termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 26/03/2021 12:37:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21077502a2
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000025-66.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO: EMERSON LUIZ ALVES PACHECO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. SUSPENSÃO DO FEITO PELO JUÍZO. ERROR IN
PROCEDENDO. AUDIÊNCIA PELO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.
REGULAMENTAÇÃO. CNJ E STM. ATIVIDADE ESSENCIAL E ININTERRUPTA. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. DEFERIMENTO. UNANIMIDADE.

Incorre em error in procedendo o Juízo a quo que, de forma desarrazoada, suspende o
andamento do Feito, mesmo havendo regulamentação, pelo CNJ e por esta Corte, da
realização dos atos pelo sistema de videoconferência.

Por ser atividade essencial e ininterrupta, o Poder Judiciário está realizando normalmente
os atos processuais durante a pandemia, estando suspensas, tão somente, as atividades in
loco. Dessa forma, as audiências e as sessões de julgamento continuam ocorrendo, em
todas as instâncias, por meio virtual ou por videoconferência, sem qualquer prejuízo às
garantias constitucionais dos Acusados.

Mostra-se injustificável a paralisação das atividades jurisdicionais por tempo
indeterminado, em evidente prejuízo à duração razoável do processo.

Correição Parcial conhecida e deferida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em deferir o pedido de
Correição Parcial formulada pelo Ministério Público Militar, para desconstituir a decisão impugnada do Juízo
a quo, e determinar a retomada imediata do andamento da APM nº 7001529-48.2019.7.01.0001, com a
consequente marcação da audiência de oitiva dos Ofendidos e das testemunhas ministeriais, pelo sistema
de videoconferência.

Brasília-DF, 11 de março de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial (evento 1, docs. 4 e 5), com pedido de medida cautelar, requerida pelo
Ministério Público Militar (MPM), contra a Decisão (evento 1, doc. 2) proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7001529-48.2019.7.01.0001, que
indeferiu o pleito ministerial (Processo nº 7001529-48.2019.7.01.0001; evento 41) de retomada do Feito,
com realização de audiência, por meio do sistema de videoconferência, para oitiva de Ofendidos e inquirição

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 26/03/2021 12:37:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21077502a2
de testemunhas.

Em resumo, o Órgão Ministerial, atuante na Primeira Instância, ofereceu Denúncia contra o 1º Sgt Aer
EMERSON LUIZ ALVES PACHECO, pela prática do crime previsto nos art. 223, parágrafo único[1] (ameaça
motivada por fato referente a serviço de natureza militar), por duas vezes, em concurso material, na forma
do art. 79[2], ambos do CPM (Processo nº 7001529-48.2019.7.01.0001; evento 1; doc. 1).

Em 24/11/2019, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7001529-48.2019.7.01.0001; evento 1; doc. 2).

Designou-se a data de 5/2/2020 para audiência de oitiva dos Ofendidos e inquirição das testemunhas
arroladas pelo Ministério Público, que não ocorreu em razão da ausência do Acusado e do Ofendido MATEUS
MESQUITA INÁCIO (Processo nº 7001529-48.2019.7.01.0001; eventos 16 e 18).

Em 13/3/2020, foi editada a Portaria nº 135, pela Direção do Foro da 1ª CJM, suspendendo as audiências,
naquela Circunscrição Judiciária Militar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, devido à proliferação do Coronavírus.
Em razão dessa Portaria e das que a prorrogaram, o andamento do Feito ficou suspenso desde o dia
16/3/2020 (Processo nº 7001529-48.2019.7.01.0001; evento 26).

Em 4/11/2020, o MPM requereu ao Juízo a quo a retomada do Feito, com a designação de data para oitiva
dos Ofendidos e das testemunhas ministeriais, pelo sistema de videoconferência, com fundamento na
Resolução nº 322/CNJ, de 1º/6/2020, em especial seu art. 5º, inciso IV[3] (Processo nº 7001529-
48.2019.7.01.0001; evento 41).

Devidamente intimada, a DPU opôs-se à retomada do Feito. Entendeu que a realização do ato por meio de
videoconferência, além de se mostrar incompatível com as diretrizes traçadas pelo CNJ, traria sérios
prejuízos à Defesa, pois afronta os Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório, da
Ampla Defesa, da Razoabilidade e da Proporcionalidade (Processo nº 7001529-48.2019.7.01.0001; evento
46).

Em 26/11/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM indeferiu o pedido
formulado pelo Órgão Ministerial, por falta de amparo legal. Para o Juiz Federal, o Código de Processo Penal
(CPP) somente autoriza a realização de audiência por videoconferência nos casos de interrogatório de réu
preso (art. 185, § 2º[4]); de inquirição de testemunha ou de ofendido constrangidos pela presença do
acusado (art. 217[5]); e de oitiva de testemunha não residente na jurisdição (art. 222, § 3º[6]).

Com base nesses argumentos, o Magistrado determinou a suspensão do Feito até a retomada dos
atos processuais presenciais ou a edição de lei que autorize a realização deles por meio de videoconferência
(Processo nº 7001529-48.2019.7.01.0001; evento 48).

Inconformado com a Decisão do juízo, o MPM apresentou Correição Parcial, em que pugna, liminarmente,
pela concessão de medida cautelar inominada e, no mérito, o deferimento da Correição Parcial, "para que
seja retomado o andamento do Feito, com nova marcação da audiência para oitiva dos 02 (dois) ofendidos e
inquirição das 02 (duas) testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar por
videoconferência" (Processo nº 7001529-48.2019.7.01.0001; evento 52).

Em suas Razões, assevera que a denegação do pedido pode acarretar a prescrição do crime; a Resolução
CNJ nº 329/2020 autoriza a realização de atos processuais por videoconferência (por plataforma digital
oferecida pelo CNJ ou outra ferramenta similar - art. 6º, § 2º, da Resolução CNJ nº 314/2020); na JMU, os atos
processuais tramitam normalmente; a Diretoria de Tecnologia da Informação do STM (DITIN) indica o
aplicativo Zoom para os atos na Primeira Instância; o Pleno do STM, em recentes julgados, tem validado as
audiências por videoconferência; e o Magistrado, ao indeferir o pedido, tumultuou o regular desenvolvimento
do Processo (Processo nº 7001529-48.2019.7.01.0001; evento 52).

Em 15/1/2021, o Ministro Vice-Presidente JOSÉ BARROSO FILHO, no exercício da Presidência, indeferiu o
pleito liminar, por entender que estavam ausentes os seus requisitos autorizadores (evento 5).

Após isso, os autos foram encaminhados à PGJM, que, por intermédio do Dr. ROBERTO COUTINHO,
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, manifestou-se pelo deferimento da presente Correição Parcial
(evento 10).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 26/03/2021 12:37:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21077502a2

É o Relatório.

VOTO

Conheço da Correição Parcial, por estarem presentes seus requisitos autorizadores.

O vertente caso refere-se à irresignação do Ministério Público Militar em vista da Decisão (evento 1, doc. 2)
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal
Militar nº 7001529-48.2019.7.01.0001, que indeferiu o pleito ministerial (Processo nº 7001529-
48.2019.7.01.0001; evento 41) de retomada do Feito, com realização de audiência, por meio do sistema de
videoconferência, para oitiva de Ofendidos e inquirição de testemunhas.

O MPM, na qualidade de titular da Ação Penal Militar (art. 129, inciso I, da CF/88[7]), requer a retomada do
andamento da APM nº 7001529-48.2019.7.01.0001, com a consequente oitiva, por meio de sistema
regulamentado pelo Poder Judiciário (videoconferência), dos Ofendidos e das testemunhas ministeriais.

Merece amparo o recurso do Parquet.

Não se pode olvidar de que a oitiva dos Ofendidos e das testemunhas ministeriais devem ocorrer no
momento mais próximo aos fatos, sob pena de o efeito do tempo apagar as memórias e prejudicar a busca
pela verdade real.

Nesse conspecto, cabe ressaltar que, por ser atividade essencial e ininterrupta, o Poder Judiciário está
realizando normalmente os atos processuais durante a pandemia, estando suspensas, tão somente, as
atividades in loco. Dessa forma, as audiências e as sessões de julgamento continuam ocorrendo, em todas
as instâncias, por meio virtual ou por videoconferência.

Em razão da pandemia Covid-19, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), à época, o Ministro DIAS TOFFOLI, instituiu o trabalho remoto, a fim de que a Justiça se
mantivesse funcionando, mesmo com os desafios trazidos pela pandemia.

Também na condição de Presidente do CNJ, o eminente Ministro emitiu a Portaria nº 61, de 31/3/2020, a fim
de permitir a continuidade da prestação jurisdicional. Em seu art. 1º, a referida Portaria assim dispõe, in
verbis:

Art. 1º Instituir a plataforma emergencial de videoconferência para realização de
audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período de
isolamento social, decorrente da pandemia Covid-19.
Parágrafo único. O uso da Plataforma é facultativo aos tribunais e não exclui a utilização de
outras ferramentas computacionais que impliquem o alcance do mesmo objetivo.

Nessa mesma linha de entendimento, o Conselho Nacional de Justiça editou as Resoluções nº 313, de
19/3/2020; nº 314, de 20/4/2020; e nº 329, de 30/7/2020. Essas normas buscam regulamentar a realização
de atos virtuais por meio de videoconferência, entre outras matérias, permitindo o exercício da jurisdição
sem solução de continuidade.

Trata a Resolução nº 314/2020, em seu art. 6º, § 2º, in verbis:

Art. 6º Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ nº 313/2020, os tribunais deverão
disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores,
buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de
justiça, para realização de todos os atos processuais, virtualmente, bem como
para o traslado de autos físicos, quando necessário, para a realização de expedientes
internos, vedado o reestabelecimento do expediente presencial. (Grifo nosso).

(...)

§ 2º Para realização de atos virtuais por meio de videoconferência está

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 26/03/2021 12:37:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21077502a2
assegurada a utilização por todos os juízos e tribunais da ferramenta Cisco
Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de seu sítio
eletrônico na internet (www.cnj.jus.br/plataformavideoconfencia-nacional/), nos termos do
Termo de Cooperação Técnica nº 007/2020, ou outra ferramenta equivalente, e cujos
arquivos deverão ser imediatamente disponibilizados no andamento processual, com
acesso às partes e procuradores habilitados". (Grifos nossos).

Nessa mesma toada, a Resolução nº 329/2020, que "regulamenta e estabelece critérios para a realização de
audiências e outros atos processuais por videoconferência, em processos penais e de execução penal,
durante o estado de calamidade pública (...)", em razão da pandemia mundial por Covid-19, assim dispõe, in
verbis:

Art. 3º A realização de audiências por meio de videoconferência em processos
criminais e de execução penal é medida voltada à continuidade da prestação
jurisdicional, condicionada à decisão fundamentada do magistrado.(Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que o Poder Judiciário, por meio do CNJ, já editou normas para a contínua prestação
dos serviços judiciários em meio à pandemia, regulamentando a realização dos atos processuais de maneira
remota. Assim, mostra-se injustificável a paralisação das atividades jurisdicionais por tempo indeterminado,
em evidente prejuízo à duração razoável do processo.

Acompanhando o CNJ, e atento à necessidade de realização dos atos processuais, o STM disponibilizou, para
a Primeira Instância, todos os meios necessários para que consiga executar os trabalhos remotos, mediante
a utilização de ferramentas digitais e o desenvolvimento das sessões por videoconferência.

Em julgado paradigmático desta Corte, decidiu-se pela validade dos atos processuais realizados por
videoconferência, em razão da circunstância sanitária que se vivencia, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA DO COVID- 19.
RÉUS SOLTOS. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR (PGJM). NÃO
CONHECIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE. NÃO ACOLHIDA. VIABILIDADE DO
REMÉDIO HEROICO. MÉRITO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DA UNIÃO. RISCO À
CAPTURA PSÍQUICA DOS JULGADORES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE
COMPARECIMENTO AO PRÉDIO DA AUDITORIA. AUSÊNCIA DE ISOLAMENTO PELOS JUÍZES- MILITARES
NAS LIDES DA CASERNA. MOVIMENTO DE LIBERALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO SEDE DA AUDITORIA.
TESES REJEITADAS. RELATIVIZAÇÃO DA ESTRITA PREVISÃO LEGAL. EXCEPIONALIDADE OCASIONADA
PELA PANDEMIA. ACEITABILIDADE DOS PROVIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO NACIONAL
DE JUSTIÇA (CNJ). AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E PRÉVIO PELA PRÁTICA AUDIOVISUAL.
COMPARECIMENTO QUE DIFERE DE ATO PRESENCIAL. RISCO DE CONTÁGIO PELA PRESENÇA DOS
JUÍZES-MILITARES. SITUAÇÃO SANITÁRIA EM DETERIORAÇÃO. HABEAS CORPUS IMPROCEDENTE.
UNANIMIDADE.

I - Habeas Corpus impetrado em favor de Réus que, embora ambos soltos, teriam os respectivos
atos de qualificação e interrogatório praticados à distância, por videoconferência, em razão da
situação de pandemia vivenciada na localidade do Juízo, bem como em todo o país, atualmente.
Postulou-se que fosse declarada a nulidade da prática, com a consequente determinação para a
oitiva de forma presencial.
II - Suscitada preliminar de não conhecimento do mérito pela douta Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, sob o fundamento de inadequação da via eleita, visto que não abordado risco concreto à
liberdade de locomoção dos Pacientes. Preliminar rejeitada em face da superação da teoria clássica
da Ação Liberatória, a qual, contemporaneamente, suporta discussões sobre questões processuais e
procedimentais praticadas de forma equivocada/inválida, ou sob o perigo de serem efetuadas
incorretamente. Precedentes desta Corte.
III - Acerca dos fundamentos trazidos na Inicial, aduziu o Impetrante que a criação de hipóteses da
prática de atos judiciais por videoconferência representa matéria processual penal e civil, logo
inserida na competência legislativa privativa da União Federal, conforme prevê o art. 22, I, da
Constituição da República de 1988 (CR/88). Argumento que se corrobora na legislação de regência -
Código de Processo Civil (CPC) e Código de Processo Penal (CPP) - bem como em jurisprudência do
Excelso Pretório.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 26/03/2021 12:37:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21077502a2
IV - Não obstante o acerto teórico, a realidade contemporânea demanda ponderações,
comprometimentos e relativizações na circunstância sanitária que se vivencia. Redação
legal do art. 185, § 2º, do CPP, que autoriza interrogatório por videoconferência de réu
preso, não deve ser interpretada de forma restritiva e absoluta. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) que afasta a qualidade de absoluta da nulidade decorrente da
inobservância da regra. Aceitabilidade, por ora, das normas extraordinárias criadas pelo
CNJ, uma vez que instituem e balizam razoavelmente a prática de atos.
V - Além disso, apresentou fundamentos de ordem prática para concessão da ordem de Habeas
Corpus: necessidade de realização de forma presencial como garantia da melhor captura psíquica
dos juízes, principalmente em virtude da complexidade da causa; contradição pela Magistrada a
quo que, não obstante determine a prática por videoconferência, faculta o comparecimento ao
prédio da Auditoria; incoerência pelos Juízes-Militares não estarem em distanciamento nas lides do
Quartel; e diminuição do risco de contágio, mormente a retomada da normalidade na cidade de
Salvador-BA, bem como a volta de atos presenciais por outros Órgão Judiciais. Teses não
comprovados, prejuízo não atestado.
VI - No que concerne à atenção dispendida, ausente indicação suficiente e objetiva de como a
intelecção dos Juízes seria tão menor em virtude do ato ocorrer virtualmente. Sobre a complexidade
da causa, ausente indicador do motivo que a torne tão difícil de ser compreendida, nem sequer
denotada a existência de correlação entre o caráter "complexo" do processo e a necessidade
peremptória de que o interrogatório seja presencial.
VII - Ainda que a transmissão por meio eletrônico seja menos substancial e garantida do
que a interlocução frente a frente, inexiste certeza de prejuízo na sua prática, pois não
há como determinar que ocorrerá fato prejudicial à ampla defesa e ao contraditório.
Ademais, eventuais "ruídos" (perdas de sinal, cortes, etc.) suficientemente relevantes
deverão constar em ata, vide art. 5º e art. 17, ambos da Resolução 329/2020 do CNJ.
VIII - A respeito da atitude contraditória imputada à MM. Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar, inocorrente contradição ou injustiça na conduta adotada. Houve tão só a
oferta, às pessoas que necessitarem participar da Audiência, da possibilidade de
comparecerem ao prédio da Unidade Judicial a fim de obterem acesso à internet. Não
haverá ato presencial, somente o comparecimento do indivíduo à Auditoria, para nela
utilizar equipamentos e software como meio para participar. Ação que encontra respaldo
no art. 10 da Resolução 329/2020 do CNJ.
IX - Respeitado o retorno praticado por outros Órgãos do Poder Judiciário, os Conselhos de Justiça,
Permanentes e Especiais, são compostos por servidores militares da ativa, os quais, pela natureza
essencial da defesa da soberania nacional, nunca pararam durante a pandemia. Nesse cenário,
porque em suas lides diárias, nas Organizações Militares de origem, eles mantêm contato frequente
com outros colegas da caserna e até mesmo com público externo, a reunião desses Juízes-Militares
poderá ser notavelmente deletéria à saúde dos outros participantes da audiência.
X - Quanto à retomada da normalidade em Salvador-BA, os atuais indicadores de dispersão da
doença, que apontam o aumento dos números diários de novos infectados e de mortos, reforçam a
necessidade de manutenção, por ora, das adaptações da prática judicial para ocorrência à
distância. Ao contrário do alegado, o quadro baiano contraindica a reaproximação das pessoas em
atos presenciais, de modo que a liberalização municipal aparenta não estar afiançada em um
panorama sanitário seguro.
XI - Obiterdictum: A prática de atos por meios virtuais, principalmente o interrogatório, embora se
justifique durante a pandemia, deverá ser gradualmente suavizada, com a retomada dos
procedimentos padrões. Fora desta situação de anormalidade, o método
de videoconferência adotado pela Auditoria, mesmo que não acarrete de per si nulidade, não está
de acordo com as regras procedimentais tanto do CPP, quanto dos provimentos administrativos
desta Justiça (Resolução 202, de 3.4.2014). Não deve escapar de vista dos Julgadores a quo que o
Poder Judiciário Nacional se encontra em movimento de retomada, vide Resolução 322, de
1º.6.2020, do CNJ, e Ato Normativo 432, de 31.7.2020, da Presidência deste Tribunal. Sem
desmerecimento às medidas adotadas, muito necessárias em face da brusca mudança de
panorama nesta pandemia, emite-se este alerta quanto à necessidade de gradualmente se
retomarem, dentro de padrões confiáveis de segurança da saúde, as práticas usuais, pois essas se
afiançam diretamente no regramento legal e administrativo original, razão pela qual evitam
nulidades e prejuízos ao processo judicial constitucional.
XII - Ordem denegada. Decisão pelo conhecimento e improcedência do Habeas Corpus. Unânime.
(STM. Habeas Corpus nº 7000767-28.2020.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 26/03/2021 12:37:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21077502a2
QUEIROZ. Julgamento: 25/11/2020. Publicação: 11/12/2020). (Grifos nossos.)

Outrossim, na sessão extraordinária de 24/2/2021, este Tribunal deferiu as Correições Parciais nºs 7000828-
83.2020.7.00.0000 (Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS), 7000947-44.2020.7.00.0000 (Relator:
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA) e 7000918-91.2020.7.00.0000 (Relator: Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA), que tratavam sobre este assunto, para dar seguimento às respectivas Ações
Penais, conforme se verifica nos andamentos processuais (Correição Parcial nº 7000828-83.2020.7.00.0000,
evento nº 40; Correição Parcial nº 7000918-91.2020.7.00.0000, evento nº 32; e Correição Parcial nº
7000947-44.2020.7.00.0000, evento nº 26).

Portanto, a decisão do Juízo a quo, que não acolheu os argumentos do Ministério Público Militar, incorreu em
error in procedendo, na medida em que suspendeu, de forma desarrazoada, o andamento do Feito, mesmo
havendo regulamentação, pelo CNJ e por esta Corte, da realização dos atos pelo sistema de
videoconferência.

Com efeito, é consabido que os demais tribunais não suspenderam as marchas processuais nos feitos de
suas competências, sobretudo nos processos de natureza criminal.

Trata-se, assim, de ato tumultuário a Decisão do Juízo de piso que não determinou a retomada dos autos,
com a marcação da audiência de oitiva dos Ofendidos e das testemunhas ministeriais, pelo sistema de
videoconferência.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e deferimento da Correição Parcial formulada pelo Ministério
Público Militar, para desconstituir a decisão impugnada do Juízo a quo, determinando a retomada imediata
do andamento da APM nº 7001529-48.2019.7.01.0001, com a consequente marcação da audiência de oitiva
dos Ofendidos e das testemunhas ministeriais, pelo sistema de videoconferência.

[1] Ameaça
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de
lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
Parágrafo único. Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a pena
é aumentada de um terço.
[2] Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as
penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies diferentes, a pena
única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves,
ressalvado o disposto no art. 58.
[3] Art. 5º Para a retomada dos trabalhos presenciais durante a primeira etapa, serão
observadas as seguintes medidas:
(...)
IV - as audiências serão realizadas, sempre que possível, por videoconferência, preferencialmente
pelo sistema Webex/ CISCO disponibilizado por este Conselho, possibilitando-se que o ato seja
efetivado de forma mista, com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de
outras que tenham condições para tanto, observando-se o disposto no artigo 18 da Resolução CNJ
nº 185/2017;
[4] Art. 185.
(...)
§ 2 º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das
partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro
recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja
necessária para atender a uma das seguintes finalidades:
[5] Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou
sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do
depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma,
determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.
[6] Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 26/03/2021 12:37:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21077502a2
de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas
as partes. (...)
§ 3 ºNa hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por
meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em
tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a
realização da audiência de instrução e julgamento.
[7] Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.